Tribunal: TJDFT
Processo: 0740292-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE ADMITIDO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. OFERECIMENTO DE DEBÊNTURES COMO GARANTIA. DESACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL VIA SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que rejeitou a oferta de debêntures como garantia da dívida e determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD por 30 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade pela ausência de pertinência temática entre as razões recursais e a decisão agravada; (ii) verificar a ocorrência de nulidade da decisão por violação ao devido processo legal e ao princípio da menor onerosidade; (iii) analisar a viabilidade das debêntures oferecidas como garantia; e (iv) examinar se há fundamento para suspender a determinação de bloqueio judicial via SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Acolhe-se a preliminar suscitada de ofício de violação ao princípio da dialeticidade no que se refere à impugnação de CDA em sede de execução fiscal, porquanto correspondente a aspectos processuais inexistentes, configurando ausência de pertinência temática com o caso dos autos, que se trata de ação de execução de título extrajudicial.
4. Não há nulidade na decisão agravada, pois esta apenas concluiu pela ineficácia da debênture oferecida como garantia, tendo em vista haver sido desacompanhada de qualquer documentação, sem violação dos princípios invocados pela agravante.
5. O art. 805 do CPC orienta que a execução deve ocorrer da forma menos gravosa ao devedor, mas o art. 797 do CPC dispõe que a execução se processa no interesse do credor, cabendo ao juiz garantir a segurança da execução, especialmente quanto à adequação e efetividade da garantia oferecida.
6. O juízo de origem pode rejeitar garantia que não satisfaça os requisitos legais, considerando o interesse do credor na execução e a necessidade de observância da ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC.
7. Quanto à penhora via SISBAJUD, não foram apresentados elementos suficientes para comprovar que o bloqueio de valores comprometeria a atividade empresarial da agravante ou que os valores bloqueados constituiriam capital de giro indispensável ao seu funcionamento.
8. A jurisprudência admite a penhora de valores desde que não inviabilize a atividade econômica da empresa executada. No presente caso, as alegações da agravante sobre o impacto no capital de giro foram genéricas, sem comprovação de prejuízo específico ou identificação das verbas essenciais à continuidade da atividade empresarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recorrente deve indicar claramente os motivos pelos quais se pretende a reforma da decisão agravada, em conformidade com o princípio da dialeticidade.
2. O juiz pode rejeitar a oferta de debêntures como garantia se não houver comprovação de liquidez e titularidade suficiente para assegurar a execução.
3. A suspensão de medida de bloqueio via SISBAJUD exige prova concreta de que a constrição comprometerá a continuidade das atividades empresariais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805 e 835; Lei n. 6.404/1976, art. 52; Lei n. 6.830/80, art. 11, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1763693, 07311204820238070000, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 26/09/2023, DJE 06/10/2023.